Tribunal: TJES
Processo: 0015986-75.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015986-75.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: B.V.C. INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reformou de ofício a sentença para extinguir o processo com resolução do mérito, em razão da prescrição quinquenal, mantendo a parte autora como vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à definição dos ônus sucumbenciais e à aplicação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A extinção do feito com resolução do mérito por prescrição mantém a parte autora como sucumbente, preservando os ônus sucumbenciais fixados na sentença, em observância ao princípio da causalidade.

A majoração de honorários recursais exige o não conhecimento ou desprovimento do recurso, o que não ocorre quando há reforma da decisão, ainda que de ofício.

A jurisprudência do STJ condiciona a incidência do art. 85, § 11, do CPC ao preenchimento cumulativo de requisitos, inexistentes no caso concreto.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de qualquer vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A extinção do feito por prescrição mantém a sucumbência da parte autora, preservando os ônus fixados na origem. 3. A majoração de honorários recursais somente é cabível quando não conhecido ou desprovido o recurso, inexistindo tal hipótese em caso de reforma da decisão. 4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.875.153/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/02/2022, DJe 23/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 13/10/2025; STJ, REsp n. 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05/05/2025, DJEN 08/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.
0015986-75.2009.8.08.0035

EMBARGANTE: B.V.C. INDUSTRIA LTDA

EMBARGADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de Embargos de Declaração oposto por B.V.C. INDUSTRIA LTDA em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargada e, de ofício, reformou a sentença primeva para extinguir o feito com resolução do mérito em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O acórdão embargado fundamentou a extinção do feito no reconhecimento da prescrição quinquenal, asseverando que a citação válida ocorreu apenas em 07/05/2015, mais de cinco anos após o ajuizamento da demanda (26/08/2009). Consignou-se que a morosidade decorreu de deficiência nos endereços fornecidos pela parte autora, não sendo imputável à máquina judiciária.

Em suas razões a embargante sustenta a existência de omissão, argumentando que, ao reformar a sentença para reconhecer a prescrição em desfavor da parte autora, este Colegiado deixou de se pronunciar acerca da condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, bem como sobre a devida majoração da verba honorária em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Em contrarrazões, a embargada pugna pelo não acolhimento do recurso, alegando que inexiste vício no acórdão e que a pretensão é de mera rediscussão com finalidade patrimonial.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado cinge-se em verificar se o acórdão proferido padece de omissão quanto aos ônus sucumbenciais e à aplicação da majoração honorária prevista no § 11 do artigo 85 do CPC/2015.

De início, registre-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e vocação integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15. Não se prestam, portanto, ao reexame do mérito ou à manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão da embargante revela mero intuito de rediscussão da matéria.

Digo isto porque a reforma da sentença, operada de ofício por esta Corte para extinguir o feito com resolução do mérito (prescrição), mantém a parte autora como vencida na demanda, permanecendo hígidos os ônus sucumbenciais já fixados na origem, os quais seguem a regra da causalidade e o resultado do julgamento.

No que
se refere
à pleiteada majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, impende destacar que a ratio decidendi aplicada por este Sodalício e pelas Cortes Superiores veda o acolhimento da insurgência. Vale lembrar que:

“
O entendimento adotado pela Segunda Seção desta Corte é de que os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) serão cabíveis quando houver o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: i) publicação da decisão recorrida a partir de 18/3/2016; ii) não conhecimento integral ou desprovimento do recurso; e iii) a fixação de verba honorária na origem.”. E mais, “Procede-se à fixação, de ofício, dos honorários recursais quando do julgamento do agravo interno ou dos embargos de declaração no caso de a decisão monocrática ser omissa no ponto, por se tratar de matéria de ordem pública,(...).” (EDcl no AgInt no AREsp 1875153/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

In casu,
o recurso de apelação interposto pela ora embargada não foi desprovido,
haja vista que o acórdão
resultou em reforma de ofício da sentença.

Como resta já cediço, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer. A jurisprudência pátria sedimentou que os honorários recursais apenas são devidos no caso de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários em favor do recorrido. Havendo reforma da decisão — ainda que por fundamento diverso ou de ofício — não se cogita da majoração honorária prevista no dispositivo citado.

Ademais, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. Este Colegiado não está adstrito a responder a todos os argumentos suscitados, bastando que decline os fundamentos suficientes para embasar sua conclusão. Nesse sentido, transcrevo os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (...). (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Ressalte-se que “não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, visto que a pretensão integrativa visa apenas rediscutir o capítulo da sucumbência sob uma ótica patrimonial não albergada pelo julgado.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.